Tribunal: TCU
Processo: 036.835/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de pensão militar às beneficiárias supracitadas, pensões estas concedidas pelo Comando da Marinha.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão militar, concedidas pelo Comando da Marinha, tendo como beneficiárias as Sras. Ana Maria da Fonseca Hermes Velloso, Jurema Moreno Pereira Santos, Karine Cerqueira, Maria Luiza Medeiros Cerqueira, Maria da Conceição Nascimento da Silva e Sônia Regina Barros Magalhães; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegais os atos de concessão da pensão instituídas por Mário Azevedo da Silva e Marcos Antônio Santos recusando os respectivos registros; 9.2. considerar legais e conceder o registro aos demais atos presentes nestes autos; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelas interessadas Jurema Moreno Pereira Santos e Maria da Conceição Nascimento da Silva, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Comando da Marinha que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal, e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. emita, no prazo de 30 (trinta) dias, novos atos de concessão das pensões instituídas por Mário Azevedo da Silva e Marcos Antônio Santos, com fulcro no art. 19, § 3o, da Instrução Normativa 78/2018, escoimados da irregularidade verificada; 9.4.3. alerte às interessadas citadas no subitem 9.3 que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.5. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que monitore o cumprimento das medidas indicadas no subitem 9.4., representando a este Tribunal, caso necessário.